Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela embargante, a embargada apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo – Dr. Jackson William de Lima, OAB/PR no 60.295, – não está revestido de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ora substabelecido sem reservas[4], outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a ré, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à ré, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ora substabelecido conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de serem desconsideradas com lastro na irregularidade formal que as permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 65116491 (fls. 194/199). [2] - Apelação, ID 65116494 (fls. 202/209). [3] - Contrarrazões, ID 65116497 (fls. 212/222). [4] - Substabelecimento, ID 65116496 (fl. 211). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)